Tribunal: TJDFT
Processo: 0707612-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707612-46.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO, ANDRE CAMPOS AMARAL, EDNALDO BRAZ DE QUEIROZ, EDNA MARIA BRAZ GOMES DE ALMEIDA, ANGELO JOSE LUCIO DE GOIS FILHO APELADO: CLAUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO, VITÓRIA, MARIA FRANCISCA, MARCIA, MARTA, JUCEILDE, LURDES, ISAÍAS, ANA, ALCLÍCEA, DAIANE, TAIANA, REGINA, GERACINA, RAIMUNDA DINIZ, ANDRE CAMPOS AMARAL, EDNA MARIA BRAZ GOMES DE ALMEIDA, EDNALDO BRAZ DE QUEIROZ, VANESSA, VALKER BORGES DOS SANTOS, SUELI, MARLI, GRAZIELA CARVALHO, VANILDA, OCUPANTE DO APARTAMENTO 402, ANGELO JOSE LUCIO DE GOIS FILHO, JAQUELINE COSTA ALVES, BANCO BRADESCO SA, MIDAS 1 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Na origem, os pedidos da ação de reintegração/ imissão de posse, proposta por MIDAS 1 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face dos ocupantes do imóvel disputado, foram julgados procedentes para imitir o autor na posse do imóvel e condenar o réu CLAUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO a pagar parcelas mensais a título de taxa de ocupação. Os pedidos da reconvenção de ANDRE CAMPOS AMARAL, EDNALDO BRAZ DE QUEIROZ e EDNA MARIA BRAZ GOMES DE ALMEI foram jugados parcialmente procedentes para condenar o reconvindo CLAUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO a ressarcir os prejuízos advindos da aquisição e perda da posse dos imóveis indicados. Contra a sentença, foram interpostas apelações por ANDRÉ CAMPOS AMARAL, EDNALDO BRAZ DE QUEIROZ e EDNA MARIA BRAZ GOMES DE ALMEIDA (Id 72426331), por CLAUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO (Id 72426334) e por ÂNGELO JOSÉ LÚCIO DE GOIS FILHO (Id 72426335). A parte autora foi intimada a apresentar contrarrazões (Id 72426338). O apelante CLÁUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO foi intimado para, no prazo de cinco dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, uma vez que não lhe foi concedida gratuidade de justiça na demanda (Id 73110381), permanecendo inerte durante o prazo ofertado, conforme certificado (Id 73535357). Já o apelante ÂNGELO JOSÉ LÚCIO DE GOIS FILHO, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, foi intimado a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência (Id 73110381), e juntou aos autos documentos (Id 73206361). Compulsando-se os autos verifica-se que, após interpostas as apelações, foi proferido despacho de intimação para contrarrazões (Id 72426338), publicado apenas em nome de ANDRE CAMPOS AMARAL, conforme consulta ao DJEN de 05/05/2025. Assim, a fim de evitar eventuais nulidades, intimem-se os apelados, MIDAS 1 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., BANCO BRADESCO S/A e CLÁUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO para, no prazo legal, caso queiram, apresentarem contrarrazões aos recursos interpostos. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora